Tribunal: STF
Processo: RE 105340
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
IOF. PEDIDO DE REPETIÇÃO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO ART. 166 DO CTN E DA SÚMULA 546. QUANDO O TRIBUTO NÃO COMPORTA A TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO,
TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO AQUELE QUE, FIGURANDO COMO  SUJEITO PASSIVO, CUMPRIU A OBRIGAÇÃO FISCAL. RE CONHECIDO E PROVIDO.